Tribunal: TJBA
Processo: 8044288-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044288-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON JUNIO PAES VIANA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, DANIEL PUGA

AGRAVADO: SOLUTTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, DANIEL JAMELEDIM FRANCO, ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO, JOSE PERDIZ DE JESUS, MUCIO SATYRO FILHO, RENER TORRES DE SA, RODRIGO NEIVA PINHEIRO, VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GARANTIA DE BENS IMÓVEIS APÓS A CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO PROPRIETÁRIO JÁ ATENDIDAS. PENDÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA MANTER BLOQUEIO DE IMÓVEIS DO PROPRIETÁRIO APÓS CUMPRIMENTO DA SUA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8044288-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
NILSON JUNIO PAES VIANA
e
DALMIRON PEREIRA DE OLIVEIRA
e, como agravado,
SOLUTTA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
SÉRGIO ANTÔNIO PIRES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões/BA, ______ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça